Tribunal: TJES
Processo: 5000164-95.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500164-95.2018.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.

2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500164-95.2018.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que extinguiu o processo por ausência de documento de representação, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ela ajuizada em desfavor de
JOSÉ CARLOS FERREIRA.

Nas razões recursais (id. 6792101), o apelante aduz, em suma, que não há necessidade do representante da Fazenda Pública apresentar o instrumento de procuração em juízo.

Pois bem. No caso, nos autos da Execução Fiscal a Procuradora Municipal não apresentou documento de representação processual e, devidamente intimada quedou-se inerte, motivo pelo qual sobreveio a sentença de extinção da ação por esse fundamento.

Ocorre que os procuradores municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo exercido há a investidura no poder de representação.

Dessa forma, a procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.
” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

De mais a mais, apesar da Procuradora Municipal que ingressou com a Execução Fiscal não ter apresentado qualquer documento de procuração ou nomeação ao cargo público, em breve consulta ao site do Município de Viana é possível verificar que ela é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal.

Outrossim, com a apresentação do recurso de Apelação, por outro Procurador do Município de Viana, houve a juntada de cópia ato de sua nomeação no Diário Oficial (id. 6792102).

Nestes termos, nos autos, inexiste ausência de capacidade postulatória ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.